Tribunal: TJSP
Processo: 1010147-74.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Prestação de serviços de água e esgoto. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito. Sentença de improcedência. Apelação do autor.

Imóvel exclusivamente comercial. Empreendimento de shopping center com 101 lojas. Pretensão à forma de cálculo por sistema de economias.

Tema afetado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 2263215-97.2021.8.26.0000 (tema

Ementa:
Prestação de serviços de água e esgoto. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito. Sentença de improcedência. Apelação do autor.

Imóvel exclusivamente comercial. Empreendimento de shopping center com 101 lojas. Pretensão à forma de cálculo por sistema de economias.

Tema afetado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 2263215-97.2021.8.26.0000 (tema 49), com determinação de suspensão de processos pendentes, nos termos do art. 982, inciso I do CPC (DJE 1o/08/2022).

Julgamento deste recurso suspenso até o julgamento do IRDR no 2263215-97.2021.8.26.0000 (tema 49) pela C. Turma Especial Conjunta de Direito Privado 2 e 3 do Tribunal de Justiça de São Paulo.